Tribunal: STF
Processo: RE 290980
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONSEQÜÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não
ventilada, na decisão recorrida, a matéria constitucional nele
suscitada.
2. Se a questão tiver sido previamente argüida perante o
juízo a quo e o acórdão que lhe seguiu haja se omitido sobre ponto
que deveria pronunciar-se, mister se faz a oposição de declaratórios
para integralizar o julgado, sendo ineficaz e tardia essa
providência por ocasião dos segundos embargos.
Agravo regimental não provido.